Tribunal: TJPA
Processo: 0019628-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019628-90.2014.8.14.0301
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SERGIO FURTADO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. CORRETA. DOCUMENTO COMUM ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À APELANTE. PREJUÍZO INVERSO. NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO. INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. VENCIDO DEVE ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

ACORDÃO:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0019628-90.2014.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SERGIO FURTADO PINTO

ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: GLAUCIA MARIA CUESTA CAVALCANTE ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 07ª Vara Cível de Belém, nos autos da Ação Cautelar de exibição de documentos proposta por
SERGIO FURTADO PINTO
.

Versa a inicial que as partes ajustaram contrato de empréstimo, do qual resultou em descontos mensais no valor de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), com início em maio de 2011.

Todavia, após acordo firmado, a instituição financeira não forneceu cópia dos aludidos instrumentos após solicitação de 2°via, o que tem impedido o reclamante de avaliar a legalidade das cláusulas nele existentes e ainda, promover, se assim desejar, ação revisional quanto à prática de juros aplicados ao seu empréstimo, necessitando para tanto do contrato entabulado.

Por todo o exposto, requereu a procedência da ação, com a condenação do reclamado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos.

Contestação no Id n° 2106968, no qual na oportunidade juntou o referido contrato (Id n°2106974 - Pág. 3)

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente a ação, condenando ainda o ora apelante em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa. (Id n° 2106977 - Pág. 3).

Inconformado com a decisão, a instituição financeira interpôs o presente recurso (Id 2106978 - Pág. 1-6), alegando necessidade de reforma da sentença.

Defende preliminarmente que o processo deve ser extinto pelo fato de não ser cabível o ajuizamento de cautelar preparatória por ausência de previsão legal. No mérito, sustenta que não tendo o apelante dado azo a propositura da Ação Cautelar, vez que os documentos solicitados nela foram entregues ao autor da demanda, resta claro que o ônus da sucumbência cabe a este, de acordo com a teoria da causalidade.

Ante o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença atacada, julgando improcedente a demanda.

Sem contrarrazões (Id 2106978 - Pág. 12)

Em decisão de Id 2123528, recebi o presente recurso no seu duplo efeito legal nos termos do artigo1.012,
caput
, do Código de Processo Civil.

Os autos retornaram para julgamento.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id 2106978 - Pág. 7-9). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Cuida-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados em ação cautelar de exibição de documento.

Defende o apelante, preliminarmente, que o processo deve ser extinto pelo fato de não ser cabível o ajuizamento de cautelar preparatória por ausência de previsão legal. No mérito, s
ustenta que não tendo o apelante dado azo a propositura da Ação Cautelar, vez que os documentos solicitados nela foram entregues ao autor da demanda, resta claro que o ônus da sucumbência cabe a este, de acordo com a teoria da causalidade.

O recurso não merece provimento, devendo ser mantido o julgamento recorrido, pois apoiado em adequada interpretação dos fatos e correta aplicação dos dispositivos legais aplicáveis ao caso em comento.

Analisando os autos, verifico que se encontra comprovado que o documento a ser exibido diz respeito a um empréstimo contraído através de contrato estabelecido pelas partes, bem como impedimento de pratica de atos judiciais em decorrência da ausência de cópia do referido contrato.

Ora, o apelante possui em seu poder os documentos requeridos na inicial, e sua exibição não traz qualquer prejuízo a ele, pelo contrário, a ausência deste implica sim, em prejuízos estrondosos ao apelado, na medida em que pode interferir diretamente em suposto acesso do apelado ao Judiciário, deixando-o exposto a eventuais cobranças e abusivas em decorrência de desconhecimento das cláusulas nele disposta. Ressalte-se que o documento é comum entre as partes, de modo que a cautelar de exibição de documentos torna hábil a pretensão do autor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. RESISTÊNCIA DO ACIONADO. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0514838-48.2015.8.05.0001, Relator (a): Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 26/02/2019) (TJ-BA - APL: 05148384820158050001, Relator: Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO.

NECESSIDADE DE ADOÇÃO DA MEDIDA PELO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.DOCUMENTOS COMUNS. APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 358, III, CPC. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Rejeitada a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, a teor da jurisprudência do STJ (“Há interesse de agir para a cautelar de exibição de documentos quando o autor pretende avaliar ajuizamento de ação judicial relativa a documentos que não se encontram consigo”). É permitido ao consumidor requerer a exibição de contrato de utilização do cartão de crédito à instituição financeira, sem que isto implique em infração à regra do art. 358, III, do CPC, pois, sendo o documento comum às partes, cumpre ao fornecedor recorrer aos meios necessários para satisfazer legítima postulação do primeiro. (Apl. nº00680395620088050001 BA. Relator: Emílio Salomão Pinto Resedá. Julgamento: 20/11/2012. Publicação.06/08/2013)

Ademais, convém salientar que a
obrigação da instituição financeira em exibir o suposto contrato, decorre da sua própria atividade econômica, sem falar que o consumidor possui o direito básico de acesso a informações claras e adequadas sobre eventuais serviços contratados (art. 6º, III, do CDC).

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DO ART. 557, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO BANCÁRIO - APRESENTAÇÃO - BANCO - OBRIGAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. -
Ação de Exibição de Documentos, sendo julgado o pedido para determinar que o Réu apresente a cópia do contrato e da planilha descritiva do débito pago, sua origem e evolução, os juros e encargos contratuais, bem como a discriminação das parcelas quitadas e os respectivos descontos aplicados. - Obrigação do Banco de fornecer o contrato firmado com o Autor.
- Decisão agravada mantida. - Recurso improvido. (TJ-RJ - APL: 00512201520128190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 45 VARA CIVEL, Relator: CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 27/05/2015, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DO BANCO. DESNECESSÁRIO COMPROVAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU RECUSA DO BANCO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
A ação cautelar de exibição de documentos visa compelir a parte contrária a exibir prova necessária para melhor instruir ação a ser eventualmente ajuizada pelo interessado (arts. 355 e 844 do CPC), não sendo necessário demonstrar, para seu manejo, prova de recusa da parte demandada, nem mesmo de inação da parte demandante. Precedentes.
A obrigação da instituição financeira em exibir documento decorre de o mesmo permanecer sob sua guarda, relacionar-se com sua atividade econômica e referir-se ao consumidor contratante. O consumidor possui o direito básico de acesso a informações claras e adequadas sobre eventuais serviços contratados (art. 6º, III, do CDC). Deve a instituição financeira arcar com a sucumbência, pois, em respeito ao princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em ação de exibição de documentos, a verba honorária é fixada com base no art. 20, § 4º do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, observando-se os parâmetros do art. 20, § 3º, CPC. Atendidos os parâmetros legais, incabível a redução dos honorários de sucumbência. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF - APC: 20130710219810 DF 0021361-32.2013.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 12/11/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/11/2014 . Pág.: 357)

Por fim, salienta-se, por oportuno, e a teor do que dispõe o art. 85 do CPC, que os honorários sucumbenciais são perfeitamente possíveis e devidos, em razão do banco recorrente ter sido vencido na lide, não havendo motivo plausível para questionar a condenação em tal verba.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021